Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737143-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDIMAR DE SOUZA LACERDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de busca e apreensão (Proc. 0709295-45.2023.8.07.0001) ajuizada contra EDIMAR DE SOUZA LACERDA, que determinou fosse certificado o trânsito em julgado. O recurso também ataca a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil[1]. Em suas razões recursais (ID 50947943), o agravante informa ser cabível o presente recurso contra decisão que verse sobre tutela provisória. No mérito, sustenta que “em que pese a decisão agravada ter sido fundamentada no sentido de que ocorreu inércia da parte agravante em promover a citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, vale ressaltar que ocorreu tentativas para localização do réu, todas infrutíferas, vislumbra que citar o réu para apresentar contrarrazões se trata de uma medida desnecessária, visto, que não houve a triangularização processual, devido a extinção do processo”. Tece argumentos sobre a legitimidade e interesse na ação de busca e apreensão; o preenchimento dos requisitos legais para recebimento da inicial, a incluir a validade do contrato assinado digitalmente, e a necessidade de deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Sobre o pleito para antecipação da tutela recursal, o agravante alega ‘estar evidente o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao agravante’, “por se tratar de Instituição Financeira, depende do capital para consecução de suas atividades”. Entende ser possível o deferimento da busca e apreensão, porque preenchidos os requisitos legais e há risco de ocultação do bem. Ao final, requer “a reforma da r. decisão proferida, a fim de que seja anulada a sentença e concedida a liminar de busca e apreensão ante o cumprimento do decreto lei” e, no mérito, a confirmação da liminar deferitória. Preparo recolhido e apresentado (ID 50947945). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[3] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O presente recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento por inúmeros motivos que serão elencados a seguir. Primeiro, as razões do recurso ofendem, flagrantemente, o princípio da dialeticidade. Ora, é ônus da parte recorrente evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. Apesar de o agravante apontar ser cabível o agravo de instrumento porque a decisão atacada versou sobre tutela provisória, em verdade, pontuou, frise-se, de forma confusa, sua irresignação contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Entretanto, contra aquela sentença, o agravante já havia manifestado seu inconformismo por meio da apelação (ID 157402542 – autos originários), até porque o recurso cabível contra a sentença é a apelação (art. 1.009 do Código de Processo Civil[4]) e não agravo de instrumento. No juízo de retratação, após manter a sentença, o autor foi instado a indicar o endereço do réu, a fim de ser intimado a contrarrazoar o apelo, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência do recurso de apelação (ID 165104255). Diante a desídia do autos, tal determinação foi repristinada posteriormente (ID 166797278). Certificado, por fim, que o prazo concedido para a providência transcorreu in albis (ID 168541539), com o que foi proferido o despacho para que fosse certificado trânsito em julgado, in verbis: Diante da inércia da parte autora em promover a citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ante a imposição legal prevista no art. 331, §1°, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (ID 168552880) Logo, incide o regramento proibitivo previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, ao dispor, expressamente que “despachos não cabe recurso”. Não bastasse isso, é manifesta a inovação recursal do agravante, ao pretender o deferimento de liminar para concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Tal questão em nenhum momento foi tratada nos autos originários, muito menos na sentença e no despacho indicados pelo agravante. Assim, de todo o ângulo que se vê, não há como admitir o agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Previno ao recorrente que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC . Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.